Tribunal: TJDFT
Processo: 0733381-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0733381-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: VANESSA DE SOUZA HACON RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E S P A C H O Trata-se de Reclamação Criminal apresentada por VANESSA DE SOUZA HACON em face de decisão proferida pela d. Juíza de Direito da 2a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF, que indeferiu o pedido de Medidas Protetivas de Urgência em favor da reclamante. A reclamante requer a concessão da gratuidade da gratuidade de justiça, porém não juntou aos autos provas da hipossuficiência. Além disso, não foram juntados aos autos a cópia do ato impugnado e os demais documentos essenciais à compreensão do pedido, nos termos do artigo 234[1] do Regimento do TJDFT. Assim, considerando o disposto nos artigos 69, inciso II[2], 89, XIV[3] e 198, I[4] , e 234 do Regimento Interno do TJDFT, intime-se a parte reclamante para, no prazo de 2 (dois) dias, comprovar a sua hipossuficiência ou recolher o preparo, em dobro, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do CPC[5] c/c o artigo 3o do CPP[6], sob pena de deserção. Ainda, intime-se a parte reclamante para, no prazo de 2 (dois) dias, juntar aos autos os documentos necessários para a análise do pedido, sob pena de indeferimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, agosto de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] Art. 234. A petição de interposição da reclamação conterá o nome e o endereço completos da parte contrária e será instruída com cópia do ato impugnado e dos demais documentos essenciais à compreensão do pedido. Parágrafo único. O relator indeferirá de plano a reclamação que não atender ao disposto no caput e no artigo anterior. [2] Art. 69. Sujeitam-se a preparo na Secretaria do Tribunal: [...] II - a reclamação [3] Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIV - decretar a deserção nos recursos e nas ações de competência originária do Tribunal [4] Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; (Redação dada pela Emenda Regimental no 1, de 2016) [5] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. [6] Art. 3o A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.